Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA MEIO CRUEL. MANUTENÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO. REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV - Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão do Conselho de Sentença é soberana e deve ser mantida quando opta por uma das teses apresentadas em Plenário, com amparo no acervo probatório coligido. Somente será considerada contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório, o que não ocorre no caso sob exame.
V - No exame de recurso de apelação manejado contra sentença preferida pelo Juízo do Tribunal do Júri, não é permitido à instância revisora promover o decote de qualificadora reconhecida pelos jurados, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, da CF, sendo mantida quando encontra amparo nas provas dos autos.
VI - A grande quantidade de golpes de faca perpetrados em diversos locais do corpo demonstra que o réu impingiu sofrimento desnecessário à vítima, configurando a qualificadora referente ao meio cruel.
VII - A despeito do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, nos termos da Súmula no 545 do STJ, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em observância ao enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).
VIII - Recurso conhecido e desprovido.